Tribunal: TJES
Processo: 5011443-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011443-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, reformando a sentença para afastar a prescrição, condenou o réu/embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em demanda decorrente de conflito familiar.

2. O embargante alega a existência de vícios no julgado, consistentes em: (i) contradição, ao argumento de que o valor da indenização é irrisório e incompatível com a gravidade da conduta ilícita reconhecida, e de que a menção à "reciprocidade do conflito familiar" como fator de moderação carece de fundamentação em ato concreto que configure culpa concorrente; e (ii) omissão/obscuridade, por não ter o acórdão explicitado o método utilizado para a fixação do
quantum
indenizatório, notadamente o sistema bifásico.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição e omissão apontados pelo recorrente, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente no que tange à quantificação da indenização por danos morais e aos fundamentos utilizados para tanto.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições e a conclusão do próprio julgado. A alegada incompatibilidade entre a gravidade do ilícito e o valor arbitrado para a indenização não constitui vício lógico na estrutura da decisão, mas sim irresignação quanto ao mérito do arbitramento, o que extrapola os limites da via recursal eleita.

6. A consideração do "contexto de conflito familiar de alta animosidade" como fator de moderação na fixação do dano moral não se confunde com o reconhecimento técnico da culpa concorrente. Trata-se de exercício da ponderação judicial, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para adequar a reparação às circunstâncias fáticas específicas do caso, não havendo contradição em sua aplicação.

7. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão expõe os critérios que nortearam o arbitramento da indenização – gravidade da ofensa, condição das partes e o contexto de animosidade familiar –, ainda que não detalhe uma metodologia específica, como o sistema bifásico. A fundamentação adotada, embora concisa, é clara e suficiente para a compreensão do raciocínio jurídico, não sendo o julgador obrigado a adotar a tese ou o método pretendido pela parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

9. Tese de julgamento: "1. A contradição sanável por meio de embargos de declaração (art. 1.022, I, CPC) é a intrínseca ao julgado, existente entre seus fundamentos e o dispositivo, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com o
quantum
indenizatório fixado, o que revela pretensão de rediscussão do mérito. 2. Não há omissão no acórdão que, ao quantificar os danos morais, fundamenta sua decisão nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando as peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a aplicação pormenorizada de uma metodologia específica de cálculo, como o sistema bifásico, se os critérios utilizados foram explicitados de forma clara e suficiente."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em face do v. acórdão de id. 15119526 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível para, afastando a prescrição, julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o embargado,
FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id 15321866), o embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no acórdão, a saber: (i) contradição, sob o fundamento de que (i.a) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é contraditório com a gravidade da conduta ilícita reconhecida no próprio acórdão; (i.b) o uso da premissa genérica de "reciprocidade do conflito familiar" como fator de moderação, sem que a decisão tenha indicado um ato concreto do embargante que configurasse culpa concorrente; (ii) omissão/obscuridade, pois o acórdão é omisso e obscuro por não ter explicitado o método utilizado para a fixação do
quantum
indenizatório, notadamente por não ter aplicado o "sistema bifásico". Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 15643213), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011443-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em face do v. acórdão de id. 15119526 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível para, afastando a prescrição, julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o embargado,
FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id 15321866), o embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no acórdão, a saber: (i) contradição, sob o fundamento de que (i.a) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é contraditório com a gravidade da conduta ilícita reconhecida no próprio acórdão; (i.b) o uso da premissa genérica de "reciprocidade do conflito familiar" como fator de moderação, sem que a decisão tenha indicado um ato concreto do embargante que configurasse culpa concorrente; (ii) omissão/obscuridade, pois o acórdão é omisso e obscuro por não ter explicitado o método utilizado para a fixação do
quantum
indenizatório, notadamente por não ter aplicado o "sistema bifásico". Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

E, já adianto que analisando as teses recursais, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar.

Primeiramente, o embargante alega que há contradição entre o reconhecimento da gravidade da conduta do embargado e o valor irrisório da indenização. Contudo, a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado. Não é o que ocorre no caso.

O acórdão foi claro ao expor sua linha de raciocínio: reconheceu a ilicitude da conduta do embargado, que “extrapola o mero exercício regular de um direito”, mas, ao mesmo tempo, ponderou que “a situação narrada se insere em um contexto de conflito familiar de alta animosidade” e que “a complexidade e a reciprocidade do conflito familiar devem ser sopesadas como fator de moderação”. (id. 15119526).

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre esses pontos. O acórdão estabeleceu uma premissa (a gravidade do ato), mas a modulou com base em uma circunstância fática do caso (o contexto de conflito familiar), chegando a uma conclusão (indenização de R$ 3.000,00) que considerou justa e proporcional a esse cenário específico. A discordância do embargante não se refere a um vício lógico na estrutura da decisão, mas sim ao mérito do próprio arbitramento, o que escapa aos estreitos limites desta via recursal.

Da mesma forma, não há contradição ao se utilizar o “conflito familiar” como fator de moderação sem o reconhecimento técnico de uma “culpa concorrente”. O acórdão não se fundamentou em um ato ilícito específico do embargante para reduzir a indenização, mas considerou o ambiente conflagrado como uma circunstância relevante para a quantificação equitativa do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O embargante aponta, ainda, omissão e obscuridade por não ter o acórdão detalhado o "sistema bifásico" para a fixação do
quantum
.

O vício da omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou tese relevante sobre o qual tinha o dever de se pronunciar. No caso, o acórdão enfrentou expressamente a questão da quantificação, estabelecendo os critérios que o nortearam, quais sejam: “os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a gravidade da ofensa, a condição das partes e o contexto de animosidade familiar” (id.15119526).

A pretensão do embargante, em verdade, busca impor ao órgão julgador uma metodologia específica de julgamento, o que não se confunde com a existência de omissão. A fundamentação adotada, embora sucinta, é clara e suficiente, não havendo obscuridade a ser sanada.

Dessa forma, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)